Tribunal: STF
Processo: ARE 1529852
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. CONTRATAÇÃO PARA CARGO EM COMISSÃO. LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. DEPÓSITOS DO FGTS. AUSÊNCIA DE DIREITO. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário em desfavor de acórdão do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. CARGO COMISSIONADO. Pretensão de recebimento de verba rescisória nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Natureza precária dos cargos comissionados e funções de confiança afasta a aplicação das regras previstas na CLT. Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido.” (e-doc. 15).



    2. No recurso extraordinário, a agravante aponta violação aos arts. 7º, inc. III, e 37, inc. II, da Constituição da República. Alega que, por ter sido servidora celetista, contratada antes da CRFB de 1988, tem direito aos depósitos do FGTS.



    2.1. Narra que foi servidora celetista, contratada em 20/05/1987, e que os depósitos do FGTS foram “indevidamente suspensos”, a partir de 1991, quando passou a exercer cargo em comissão.



    2.2. Entende que “faz jus aos direitos trabalhistas adquiridos em razão do regime ao qual estava vinculada,inclusive depósitos de FGTS, direito este constitucionalmente garantido pelo art. 7º, inciso III, da Constituição Federal”.



    2.3. Ao final, requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja deferido o recebimento dos valores a título de FGTS pertinentes ao período em que exerceu cargo em comissão (e-doc. 17).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Eis os fundamentos da sentença:



    “O funcionário concursado sob o regime da CLT, que desempenha função comissionada não tem direito a aplicação das regras do regime celetista, durante o exercício do cargo comissionado pela precariedade da natureza dos cargos comissionados. O titular do cargo em comissão não tem direito às verbas devidas aos servidores em geral, em razão da própria natureza de sua função, que consiste em exceção à regra do concurso público como meio de investidura nos cargos públicos.



    Por se tratar de cargo de livre nomeação e exoneração não há que se falar em aplicação do vínculo trabalhista.



    (..)



    Assim sendo, forçoso reconhecer como insubsistentes as alegações constantes na inicial, devendo ser reconhecido que a pate requerente, enquanto titular de cargo comissionado, não estava sujeita ao regramento da CLT e ser reconhecida a correção de conduta da autarquia.” (e-doc. 13).



    4. E aqueles constantes do acórdão recorrido:



    “A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, II, que “a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para argo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.”



    E, como consta do próprio texto em tela, é ressalvada a nomeação para exercício de cargo em comissão, como foi a hipótese de contratação do autor.



    A questão do regime jurídico celetista aos comissionados já foi submetida à análise deste E. Tribunal de Justiça pelo C Órgão Especial sendo que âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2020043-26.2020.8.26.0000, o Exmo Relator Desembargador Torres de Carvalho analisou, com sua ressalva particular:



    6. A segunda refere-se à inadequação da CLT para os cargos comissionados, pois implica no pagamento de verbas rescisórias que oneram e dificultam a livre exoneração, preocupação que permeia diversas decisões judiciais. A solução implica em desfazer a interpenetração que se tem visto do art. 37, que cuida de investidura, e do art. 39, que cuida de regime jurídico, da Constituição Federal.(...). 8. A jurisprudência do Órgão Especial é uníssona no sentido da incompatibilidade entre cargos em comissão e regime celetista. Esse entendimento se alicerça em dois fundamentos principais: (i) o art. 37, II, da Constituição Federal, reproduzido no art. 115, II, da Constituição do Estado dispõe sobre a investidura em cargo ou emprego público mediante prévia aprovação em concurso público, ressalvada a possibilidade de livre nomeação apenas para cargo em comissão, (ii) a demissão imotivada do empregado sob a égide da CLT é refreada pela obrigação de indenização financeira a cargo do empregador, o que não se coaduna com o cargo de livre exoneração, que estão sujeitos puramente ao juízo de conveniência e oportunidade do administrador. Anoto de inicio que o termo “cargo”, usual no serviço público, se aplica ao regime administrativo, em denominação que lhe é própria, e também ao regime celetista, que mais propriamente de empregos públicos; da denominação das diversas funções como “cargos” (usado até na iniciativa privada) não decorre, per se, a adoção de um regime ou de ouro. Em outras palavras, não impede que tal cargo seja provido no regime da CLT. 9. A livre exoneração dos cargos em comissão, preocupação do STF e do Órgão Especial, não implica no afastamento da CLT, mas na adequação da CLT ao art. 37 da Constituição Federal como vem fazendo o Tribunal Superior do Trabalho. A limitação material levantada pelo STF (restrição da liberdade de exoneração) é superada como está sendo por aquela Corte através do afastamento das verbas rescisórias previstas na CLT para a demissão sem justa causa (multa do FGTS e aviso prévio), permitindo-se a exoneração “ad nutum” sem qualquer ônus para a Administração. Anoto que o FGTS, recolhido mensalmente no curso da relação de emprego, não é um ônus acrescido à exoneração. Admitido que o art. 37 cuida e investidura e o art. 39 cuida de regime jurídico e que o Supremo Tribunal e este Órgão Especial admitem a adoção da CLT como regime jurídico do serviço público, conclui-se que não há impedimento à adoção deste regime jurídico, mas apenas que ele deve amoldar-se às regras da investidura. O Tribunal Superior do Trabalho, competente para processamento e julgamento das ações ajuizada pelos empregados públicos, tem jurisprudência consolidada no sentido de que o ocupante de cargo em comissão, ainda que contratado sob o regime celetista, não faz jus ao pagamento as parcelas decorrentes da dispensa imotivada, por se tratar de contratação a título precá.rio, nos termos no art. 37, II, da Constituição Federal (...).



    Assim, diante da precariedade do vínculo comissionado do autor para com o Município, não é possível admitir a sua sujeição às regras relacionadas ao FGTS, conforme orientação do C. Órgão Especial de E. Tribunal e jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho destacada.



    A própria natureza da nomeação do autor afasta a pretensão ao recebimento das multas previstas na CLT, e nem se argumente que o autor ocupou, efetivamente, emprego público regido pela CLT. Tal caracterização não se afigura possível, uma vez que o provimento do chamado emprego público exige prévia aprovação em concurso público (art. 37, inciso II, da Constituição Federal), o que não ocorreu com o provimento do autor, cujo cargo era em comissão, de livre nomeação e exoneração.” (e-doc. 15).



    5. Da leitura do acima transcrito, tem-se como premissas que o autor exerceu cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, o que não lhe confere o direito aos depósitos do FGTS durante tal período, tendo em vista tratar-se de situação especialíssima, prevista expressamente pela Constituição da República, a qual ao tempo em que afasta a necessidade de prévia aprovação em concurso público, da mesma forma retira a obrigação do pagamento de certas parcelas rescisórias e dos depósitos do FGTS, a fim de viabilizar tal espécie de contratação.



    6. O assentado pela Corte de origem está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual há diversas outras circunstâncias em que, apesar de o vínculo ter relação com o regime celetista, não são devidos os depósitos do FTGTS pela Administração Pública. Confiram-se alguns dos precedentes pertinentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato temporário. Cargo em comissão. Ausência de declaração de nulidade. FGTS. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.253.323-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 27/04/2020, p. 26/05/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA LEI ESTADUAL N. 10.254/1990. AUSÊNCIA DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (RE nº 1.244.284-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 20/03/2020, p. 26/03/2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO CONTRATO. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



     (RE nº 967.539-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 17/03/2017, p. 29/03/2017).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” 



    (ARE nº 1.239.789-AgR/AC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/12/2019, p. 13/02/2020).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova nem serve à interpretação de normas legais. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil, cabível é a fixação dos honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.“



    (ARE nº 1.170.494-AgR/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 12/03/2019, p. 26/06/2019).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator